Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-60.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESCLARECIMENTO. PERÍODO. APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O esclarecimento feito, após determinação judicial, sobre o período objeto da ação de exigir contas, não constitui mudança ou aditamento do pedido inicial da demanda.
2. Fundamentada a questão central suscitada pela agravante, é desnecessária a expressa menção a todos os seus argumentos e teses. Precedente deste Tribunal.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.